Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-72.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703200-72.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ALEXANDRE VILLA REAL APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO CSF S/A, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CLARO S.A., ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, LOJAS RIACHUELO SA, HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, GERU TECNOLOGIA E SERVICOS S.A D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a) para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões (ID 75107212). Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator